Tribunal: TJPA
Processo: 0801257-45.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801257-45.2024.8.14.0026

APELANTE: RAFAEL DA SILVA FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MENORIDADE DO ADOLESCENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, em regime fechado, em razão da apreensão de 21,5 gramas de cocaína (crack) fracionadas em invólucros, com participação de adolescente menor de 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) verificar se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição do réu; (iii) analisar se devem ser excluídas a agravante da reincidência e a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A busca pessoal e o ingresso em domicílio foram realizados em situação de flagrante delito, prescindindo de mandado judicial nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do art. 5º, XI, da Constituição Federal, que preveem exceção à inviolabilidade domiciliar quando configurada a flagrância.

2. O tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a substância estiver em poder do agente, caracterizando-se situação de flagrância que autoriza o ingresso policial em domicílio independentemente de autorização judicial ou consentimento do morador.

3. A diligência policial foi precedida de fundadas razões concretas, uma vez que adolescente flagrado com drogas indicou o apelante como fornecedor, informando seu nome e endereço, configurando justa causa para a atuação dos agentes da lei na residência indicada.

4. A conduta dos policiais ao adentrarem no imóvel justificou-se pela necessidade de evitar a destruição de provas e a fuga de criminosos, diante da evasão de vários indivíduos do local quando da chegada da guarnição policial.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de 21,5 gramas de cocaína na forma de crack, confirmando a natureza ilícita da substância entorpecente.

6. A autoria delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que narraram de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos, incluindo a confissão do apelante quanto à propriedade da droga e a indicação do local onde estava enterrado o restante do material entorpecente.

7. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. A reincidência delitiva restou devidamente comprovada pela certidão de antecedentes criminais e pela condenação definitiva anterior do apelante à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão por crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 25/04/2023, anterior aos fatos ora apurados.

9. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 foi corretamente aplicada, uma vez que restou comprovada nos autos a participação de adolescente menor de 16 anos, mediante documento idôneo acostado aos autos e confirmação do próprio apelante em juízo quanto à menoridade.

10. O apelante, em seu depoimento judicial, confirmou expressamente conhecer o adolescente e sua condição de menor de idade, inclusive esclarecendo tratar-se de ex-enteado, afastando qualquer dúvida quanto ao conhecimento da menoridade e à aplicação da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal e o ingresso em domicílio são legítimos quando fundados em situação de flagrante delito de crime permanente, prescindindo de mandado judicial nos termos do art. 244 do CPP e art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. O tráfico de drogas, como crime permanente, mantém a situação de flagrância enquanto a substância entorpecente estiver em poder do agente, autorizando o ingresso policial em domicílio independentemente de autorização judicial quando presentes fundadas razões concretas.

3. Constitui justa causa para diligência policial a indicação concreta do investigado por terceiro flagrado com drogas, que fornece nome e endereço do fornecedor, caracterizando fundadas razões para a atuação dos agentes da lei.

4. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando corroborados pelos demais elementos probatórios e colhidos sob o contraditório.

5. A agravante da reincidência aplica-se quando comprovada condenação definitiva anterior com trânsito em julgado precedente aos fatos ora apurados, sendo irrelevante tratar-se de execução provisória se já consumado o trânsito em julgado da condenação anterior.

6. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 aplica-se quando comprovada a participação de menor de 18 anos, especialmente quando o próprio acusado confirma, em juízo, o conhecimento da menoridade e o vínculo com o adolescente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, arts. 61, I, e 63; CPP, arts. 244 e 302; CF/88, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021; STJ, AgRg no HC: 720542 PR, Quinta Turma, j. 10/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ, Quinta Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC: 540823 SP, Quinta Turma, j. 04/02/2020; STJ, Súmula 7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Rafael da Silva Feitosa
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
,
e art. 40, inciso VI,
da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, já que reincidente.

Narra a denúncia, de ID 30828445, de forma sintética,
que no dia 04 de agosto de 2024, por volta das 17:00 horas, na Rua Washington Luís, nº 59, bairro José Rasteiro, município de Jacundá, o apelante foi flagrado trazendo consigo 05 (cinco) invólucros da droga conhecida popularmente como "crack", bem como mantendo em depósito 01 (um) invólucro dessa mesma substância entorpecente.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 30828485
,
requer a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com busca pessoal e violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, não devendo ser considerado o depoimento de policiais como meio idôneo para se sustentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, inicialmente para que seja decotada a agravante da reincidência, aduzindo que esta não foi demonstrada nos autos e, logo em seguida, requer a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, VI, da Lei de Drogas, por não existir provas sobre a menoridade, bem como não ter sido o alegado menor inquirido em juízo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Aduz a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por entender que estas foram produzidas de forma ilegal, com busca pessoal e violado do domicílio do réu, sem qualquer mandado judicial ou permissão para que pudessem ingressar em sua casa.

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito nos depoimentos traçados neste processo, o adolescente que foi encontrado com drogas em seu poder apontou o denunciado como a pessoa para quem estaria comercializando as drogas, informando inclusive o endereço do réu e seu nome, o que levou os policiais militares a efetuarem a diligência no local indicado e a prenderem o denunciado em flagrante delito, tendo inclusive este confessado a prática do crime em questão.

Assim, o apelante foi preso em situação de flagrância, e o crime de tráfico de drogas é um crime de consumação permanente, configurando-se a situação de flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, o que foi o caso dos autos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em julgamentos recentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que, em diligência para apurar denúncia de tráfico relacionada ao agravante
, os policiais o abordaram ainda em via pública, ocasião em que se constatou que ele trazia consigo a quantia de R$ 500,00, além de balança de precisão, objeto este indicador da procedência da denúncia de tráfico anteriormente recebida, estando justificada, portanto, a diligência de busca domiciliar, independentemente de autorização do morador. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 720542 PR 2022/0024327-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. DILIGÊNCIAS QUE CONSTATARAM A VERACIDADE DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal ? CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça ? RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 2. Na hipótese, verifica-se que, após denúncia anônima acerca da existência de tráfico de drogas, os policiais realizaram diligências para a constatação da veracidade da denúncia e, com base em fundadas razões sobre a existência da prática do delito, inclusive sobre a existência de um "disque-drogas", ingressaram na residência do investigado, encontraram o entorpecente e realizaram o flagrante. 3. Desse modo, não se cogita da ausência de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois as diligências realizadas anteriormente davam conta de que o paciente era fornecedor de drogas e as mantinha no interior de sua residência. Precedentes desta STJ e do STF, 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 143066 RJ 2021/0055411-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IDONEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de ausência de mandado judicial e invasão de domicílio.
O tráfico de drogas é um crime permanente e a situação de flagrância consubstancia-se como excepcional causa que admite a mitigação da garantia individual de inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.
3. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida: 4 (quatro) invólucros de maconha, 804 (oitocentos e quatro) pedras de crack e uma balança digital, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância habitual. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 540823 SP 2019/0314696-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída, não devendo ser considerado o depoimento de policiais como meio idôneo para se sustentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 30828470,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(21,500 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes sobre a referida autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares, WIVERSON CASTRO DE SOUZA e HEBERTE MOURA DO NASCIMENTO, mídias de IDs 30828465 e 30828466,
confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados em juízo, que estariam fazendo ronda ostensiva no bairro José Rasteiro; que abordaram um adolescente com certa quantidade de droga em seu poder; que o adolescente disse que estaria vendendo drogas para o réu Rafael, informando inclusive seu endereço aos depoentes; que os depoentes diligenciaram até o endereço indicado e ao chegarem ao local, perceberam vários indivíduos se evadindo do local, motivo este que levou os depoentes a adentrarem na residência para evitar que provas fossem destruídas e a fuga de criminosos; que o denunciado foi localizado com droga em seu poder, confirmando aos depoentes ser o dono da droga apreendida, apontando o local onde estava enterrado o restante do material entorpecente.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 30828464, aduziu que os policiais militares entraram em sua casa na companhia de um menor de idade; que afirmou que nada tinha a ver com a droga encontrada com o adolescente Lucas; que disse que conhecia o menor Lucas, mas que este morava próximo de sua casa; que disse que o adolescente era seu ex enteado; que vivia antes com a mãe de Lucas; que afirma que nada foi encontrado em seu poder, nem drogas nem balança de precisão.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida exclusão de agravante e causa de aumento de pena.

De forma subsidiária, postula a reanálise da dosimetria penal, inicialmente para que seja decotada a agravante da reincidência, aduzindo que esta não foi demonstrada nos autos e, logo em seguida, requer a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, VI, da Lei de Drogas, por entender não existir provas sobre a menoridade, bem como não ter sido o alegado menor inquirido em juízo.

De plano percebo que as teses apresentadas não merecem prosperar.

No que tange a alegada inexistência de comprovação de reincidência delitiva do acusado nos autos, vejo que à ID 30828434, se mostrou presente certidão de antecedentes criminais do réu, onde é demonstrado que este estaria cumprindo execução provisória de pena e, ao ser procedida pesquisa junto ao sistema PJE deste e. Tribunal de Justiça, constatei que o denunciado foi condenado à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, junto ao processo nº 0800211-89.2022.8.14.0026, da Vara Única da Comarca de Jacundá, tendo a decisão transitada em julgado na data de 25/04/2023, ou seja, o trânsito em julgado se deu bem antes dos fatos narrados neste processo, configurando, assim, a reincidência delitiva do acusado, ora recorrente.

No que se refere a aduzida não comprovação da idade do menor que apontou o apelante como sendo o dono da droga apreendida, também aqui nada há para se discutir, pois além de existir documento idôneo do adolescente Lucas Silva e Silva, acostado à ID 30828425, que comprova que este era menor de 16 anos de idade há época do delito, o próprio recorrente, em seu depoimento em juízo, confirma que Lucas era menor de idade, inclusive que Lucas era seu ex enteado, já que anteriormente aos fatos viveu com a mãe do menor por algum período de tempo, tendo conhecimento de fato sobre a real idade de Lucas.

Logo, comprovada claramente a idade de Lucas Silva e Silva nos autos, menor de 16 anos na data dos fatos, a causa de aumento de pena, constante no art. 40, VI, da Lei de Drogas, foi devidamente aplicada ao caso em exame, não existindo razão alguma para que seja decotada da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026